Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGAMENON MARTINS BORGES AGRAVADO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa Oliveira está prevento, em razão do julgamento do AI 0722813-42.2022.8.07.0000, de sua relatoria. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora